Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença homologatória de acordo de alimentos, pelo rito da penhora.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação, no entanto, não reconheceu a existência de valor alegadamente pago a maior pelo devedor, incluído no montante devido.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in) existência de valor alegadamente pago a maior, de R$ 4.668,71, incluído no montante devido, ocasionando excesso de execução.
III – Razões de decidir
4. O agravante-executado não comprovou o fato impeditivo do direito de crédito vindicado pelo agravado-exequente, concernente ao alegado pagamento a maior de R$ 4.648,71, que teria gerado excesso de execução, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença, art. 318, parágrafo único, do CPC.
5. Os comprovantes de pagamento deveriam ter sido apresentados pelo agravante-executado com a impugnação, no prazo legal, para comprovarem o alegado excesso de execução, art. 525, inc. V, e § 4o, do CPC, de modo que a pretensão de concessão de prazo suplementar para tal finalidade não procede. Mantida a decisão que rejeitou a alegação de pagamento feito a maior, não havendo, em consequência, direito à compensação ou abatimento de valor do débito.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 318, 373 e 525 do CPC.